Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. REGISTRO. JUNTA COMERCIAL. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. SÚMULA 150 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. FINALIDADE PEDAGÓGICA E PREVENTIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula 150).
2. É dever da Junta Comercial do DF o exame da regularidade dos documentos apresentados para arquivamento, mesmo que não tenha o dever de observar o conteúdo dos atos.
3. Configura falha na prestação de serviços a admissão, sem cautelas, de documento supostamente assinado por extenso por pessoa comprovadamente analfabeta.
4. A inscrição indevida em dívida ativa configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
6. Na responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do desembolso (STJ, Súmulas 43 e 54).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.